Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “[...] a) DECLARAR nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, assim como o retorno ao status quo ante, já considerada a compensação nos termos da fundamentação exposta; b) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.487,45 (sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde o desembolso, bem como a restituir descontos realizados na folha de pagamento após o mês de março de 2020, permitindo-se a inclusão na fase de cumprimento de sentença, com a respectiva comprovação nos autos; c) DETERMINAR que o requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo ora declarado nulo, sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa diária ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente.”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, julgamento contrário à prova dos autos, posto que o autor tinha plena ciência dos termos do contrato; obrigatoriedade de observância do princípio da autonomia da vontade e segurança jurídica; ausência de ato ilícito; e, por fim, impossibilidade de repetição do indébito.
3. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que o recorrente discorre sobre ausência de ato ilícito (dano moral) e impossibilidade de repetição de indébito, porquanto a sentença vergastada, com relação a esses pontos, não acolheu a pretensão do autor. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
4. Na parte conhecida, verifica-se que o recurso interposto pela ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC e restituição dos valores pagos em excesso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” (ID Num. 21585440 - Pág. 1) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
8. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes observa-se que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID Num. 21585440 - Pág. 1). Embora constem as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou ter informado ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento, e o termo final da quitação da dívida.
12. Além disso, há indicação da existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo demonstração clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
13. . Destaque -se que o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
14. A despeito de constar do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
15. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Portanto, compensando-se o valor recebido (R$ 12.401,95) com o valor descontado (R$ 19.889,40) até a propositura da ação, tem-se que o autor faz jus a ter restituído o valor pago em excesso.
16. Preliminar de parcial falta de interesse, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Nesta parte, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.